Tribunal: TJMT
Processo: 1006992-69.2026.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006992-69.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inadimplemento, Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[VICTORIA MELO LEAL - CPF: 042.745.281-38 (ADVOGADO), MARJORY SILVA MENEZES SOUZA - CPF: 010.595.841-74 (AGRAVADO), SAFRA CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 45.437.547/0001-97 (AGRAVANTE), FREDERICO DUNICE PEREIRA BRITO - CPF: 859.879.481-34 (ADVOGADO), PAULO CEZAR MARCON - CPF: 373.456.051-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

A
GRAV
ANTE(S):

SAFRA
CREDITO
, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

A
GRAV
ADO(S):

MARJORY SILVA MENEZES SOUZA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL RECEBIDA POR TERCEIRO. TEMA 1.132 DO STJ. VALIDADE. INCAPACIDADE COGNITIVA DO RECEBEDOR. IRRELEVÂNCIA. TRATATIVAS DE RENEGOCIAÇÃO. VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM. NÃO CONFIGURAÇÃO. CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE FIDUCIÁRIA. TRANSFERÊNCIA REGISTRAL DO VEÍCULO DURANTE EFEITO SUSPENSIVO. LEGITIMIDADE DOS ATOS. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por devedora fiduciária contra decisão proferida em Ação de Busca e Apreensão que deferiu liminar para apreensão de veículo alienado fiduciariamente em razão de inadimplemento contratual. A agravante sustentou nulidade da notificação extrajudicial por ter sido recebida por terceira pessoa portadora de Doença de Alzheimer, descaracterização da mora em razão de tratativas de renegociação mantidas pela instituição financeira e ausência de pressuposto processual de validade da ação. Requereu a suspensão da medida constritiva, a restituição do veículo e a invalidação da transferência registral do bem promovida pelo credor fiduciário durante a vigência de efeito suspensivo concedido em decisão monocrática.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a notificação extrajudicial encaminhada ao endereço contratual é válida para constituição em mora quando o aviso de recebimento é assinado por terceira pessoa alegadamente incapaz cognitivamente; (
ii
) estabelecer
se
tratativas extrajudiciais de renegociação descaracterizam a mora ou configuram comportamento contraditório do credor fiduciário; e (
iii
) determinar se a transferência registral do veículo ao credor fiduciário durante a vigência de efeito suspensivo configura ato ilícito apto a invalidar a consolidação da propriedade fiduciária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei nº 911/1969 e a tese firmada no Tema 1.132 do STJ estabelecem que, para comprovação da mora em ação de busca e apreensão, basta o envio da notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato, sendo dispensável a assinatura do próprio devedor no aviso de recebimento.

A alegação de incapacidade cognitiva da terceira pessoa que recebeu a correspondência não afasta a validade da notificação quando inexistente decisão judicial de interdição, curatela ou pronunciamento jurisdicional reconhecendo incapacidade civil formal.

Incumbe ao devedor fiduciário manter atualizado o endereço contratual e organizar sua esfera doméstica para recebimento de comunicações juridicamente relevantes, não podendo transferir ao credor os riscos decorrentes das condições pessoais de terceiros presentes no local.

Conversas informais e propostas de renegociação realizadas por aplicativo de mensagens não configuram
venire
contra
factum

proprium
quando inexistem acordo formalizado, pagamento ou assunção de obrigação vinculante pelo credor.

A manutenção de canais extrajudiciais de negociação é compatível com o exercício regular do direito de ação e não implica renúncia ao direito de retomada do bem alienado fiduciariamente.

A mora decorre automaticamente do vencimento da obrigação, sendo irrelevantes tratativas posteriores não concluídas para afastar seus efeitos jurídicos.

Não existe dever legal de o credor informar previamente o devedor acerca do ajuizamento da ação de busca e apreensão antes da citação válida.

Executada a liminar de busca e apreensão e não purgada a mora no prazo de cinco dias previsto no art. 3º, § 1º, do Decreto-Lei nº 911/1969, consolida-se de pleno direito a propriedade fiduciária em favor do credor.

A transferência registral do veículo ao credor fiduciário constitui consequência jurídica da consolidação da propriedade e permanece válida quando posteriormente reconhecida a legitimidade da liminar e revogado o efeito suspensivo anteriormente concedido.

A tutela provisória possui natureza precária e sujeita-se à revogação pelo julgamento colegiado de mérito, circunstância que legitima os atos praticados com fundamento na decisão posteriormente restabelecida.

O julgamento definitivo do Agravo de Instrumento acarreta perda superveniente do objeto do Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que concedeu efeito suspensivo ao recurso principal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A constituição em mora em ação de busca e apreensão fundada em alienação fiduciária exige apenas o envio da notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato, sendo irrelevante a identidade ou as condições pessoais de quem assina o aviso de recebimento.

Tratativas extrajudiciais de renegociação desacompanhadas de acordo formalizado não descaracterizam a mora nem configuram comportamento contraditório do credor fiduciário.

A ausência de purgação da mora no prazo legal consolida de pleno direito a propriedade fiduciária em favor do credor.

A revogação do efeito suspensivo em julgamento colegiado legitima os atos subsequentes praticados pelo credor fiduciário com fundamento na decisão originária.

O julgamento de mérito do Agravo de Instrumento prejudica o Agravo Interno interposto contra decisão monocrática relativa aos efeitos do recurso principal.

Dispositivos relevantes citados
: Decreto-Lei nº 911/1969,
arts
. 2º, § 2º, e 3º, §§ 1º e 2º; Código Civil, art. 422.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 72; STJ, Tema 1.132; STJ, Tema 1.279; TJMT, N.U 1004433-42.2026.8.11.0000, Quinta Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Marcos
Regenold
Fernandes, j. 24.03.2026; TJMT, N.U 1002467-44.2026.8.11.0000, Quinta Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Marcos
Regenold
Fernandes, j. 10.03.2026; TJMT, Agravo de Instrumento nº 1037752-35.2025.8.11.0000, Primeira Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Ricardo Gomes de Almeida, j. 03.03.2026; TJMT, N.U 1008158-73.2025.8.11.0000, Terceira Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 21.05.2025; TJRS, Agravo de Instrumento nº 5295972-44.2025.8.21.7000, Vigésima Primeira Câmara Cível, Rel. Desa.
Liselena

Schifino
Robles Ribeiro, j. 21.11.2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
MARJORY SILVA MENEZES SOUZA
contra decisão proferida pelo Juízo da
3ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT
(ID 218915141), que deferiu liminar de busca e apreensão do veículo objeto de contrato de alienação fiduciária.

Na origem,
SAFRA CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.
ajuizou Ação de Busca e Apreensão em face de
MARJORY SILVA MENEZES SOUZA
, objetivando a retomada de veículo alienado fiduciariamente em razão de inadimplemento contratual.

A decisão agravada deferiu a medida liminar de busca e apreensão do veículo Volkswagen UP! Take
Up
!,
placa QBB8I78, determinando seu depósito em mãos da parte autora, autorizando arrombamento em caso de resistência e requisição de força policial, com posterior citação da ré para pagamento ou apresentação de defesa no prazo legal, conforme ID 218915141
– PJE 1º Grau, conforme:

Vistos etc.

- I -

Trata-se de Ação de Busca e Apreensão ajuizada porSAFRA
CREDITO
, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. em face deMARJORY SILVA MENEZES SOUZA com pedido de liminar de apreensão de bem alienado fiduciariamente,na forma do Dec.-Lei nº 911, de 1969.Há prova documental da existência do contrato, e da constituição em mora da parte ré.

Defiro, por isso, liminarmente, a busca e apreensão do bem descrito na inicial que deverá ser depositado em mãos da parte autora, mediante termo de compromisso de fiel depositário.

Se o réu negar ao oficial de justiça o ingresso em seu domicílio, fica desde já autorizado o arrombamento, desde que seja realizado durante o dia, nos termos do art. 5º, XI, in fine, da Constituição da República Federativa do Brasil. Anoto que deverá o meirinho primeiro diligenciar junto ao réu para obter acesso aos bens independentemente de arrombamento; somente se frustrada tal diligência, o que deverá ser justificado em certidão circunstanciada, deverá proceder ao arrombamento, mediante convocação de chaveiro para abertura do prédio; e o autor deverá propiciar todos os meios necessários para a efetivação do arrombamento e apreensão, inclusive a contratação e remuneração do chaveiro, se for o caso.

Ressalto ainda que, em havendo necessidade, desde já autorizo o Senhor Oficial de Justiça a requisitar força policial, a fim de auxiliá-lo no cumprimento da presente liminar ora concedida e respectivo mandado.

Cumprida a liminar, cite-se a parte ré para, no prazo legal, pagar o débito e reaver o bem, ou apresentar defesa, tudo na forma do art. 3º e parágrafos do Dec.-Lei nº 911, de 1969, sob pena de revelia e confissão. Conste do mandado que o pagamento poderá ocorrer no prazo de cinco dias da apreensão do bem, por meio do depósito do valor da integralidade da dívida pendente (STJ, REsp nº 1.418.593/MS), com base na atualização do cálculo que acompanha a inicial. Tal cálculo: a) não será realizado pelo contador judicial, devendo ser providenciado pelo próprio requerido; e, b) não compreenderá os juros correspondentes ao tempo ainda não decorrido, na forma do art. 1.426, do CC/02.

Conste do mandado, também, que o prazo para purgar a mora será computado incluindo os dias não úteis, uma vez se trata de prazo material, incidindo na exceção prevista no art. 219, parágrafo único, do CPC.

Para o caso de pronto pagamento arbitro os honorários advocatícios em 10% do valor da dívida (incluindo as parcelas vencidas antecipadamente), por apreciação equitativa.

Ademais, no ato da purgação da mora, deverá o réu depositar as custas judiciais já adiantadas pelo autor, conforme demonstrativos dos autos.

A venda extrajudicial de que fala o art. 2º do Dec.-Lei nº 911, de 1969, não deverá ocorrer antes do decurso do prazo de cinco dias da apreensão do veículo, para não cercear o direito do devedor à quitação da integralidade da dívida.

Intime-se.

Cumpra-se.

Nas razões recursais (ID 347195367), a Agravante sustenta as seguintes teses:

Nulidade da notificação extrajudicial por incapacidade cognitiva do terceiro recebedor;

Descaracterização da mora por comportamento contraditório da instituição financeira;

Ausência de pressuposto processual de validade da ação de busca e apreensão.

Ao fim, a Agravante requer a concessão do efeito ativo para suspender os efeitos da decisão agravada, determinar a restituição imediata do veículo à sua posse e impedir a consolidação da propriedade ou alienação do bem a terceiros até o julgamento definitivo do recurso, bem como, no mérito, o provimento total do agravo com a reforma da decisão de origem.

Por decisão monocrática (ID 351635375), foi deferido o efeito suspensivo ao recurso, com encaminhamento dos autos ao Núcleo Central de Conciliação e Mediação de 2º Grau de Jurisdição para tentativa de composição entre as partes.

Irresignado, o Agravado interpôs
Agravo Interno
(ID 358010373), pugnando pela reforma da decisão monocrática e pela revogação do efeito suspensivo concedido, com o consequente prosseguimento regular da ação de origem.

Apresentadas contrarrazões ao Agravo de Instrumento (ID 361834399), nas quais o Agravado pugna pela manutenção da decisão de origem e pelo desprovimento do recurso.

Apresentadas contrarrazões ao Agravo Interno pela Agravante (ID 365317899), nas quais pugna pela manutenção da decisão monocrática que deferiu o efeito suspensivo.

A Agravante apresentou ainda Manifestação sobre Fato Novo Superveniente (ID 368686893), noticiando a transferência registral do veículo para o nome do Agravado junto ao DETRAN, ocorrida em 30/04/2026, durante a plena vigência do efeito suspensivo deferido por este Relator.

O recurso é tempestivo, conforme se verifica do ID 358019368, estando presentes os pressupostos de admissibilidade
.

Não houve manifestação da Procuradoria de Justiça em razão da matéria.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

AGRAVANTE(S):

SAFRA
CREDITO
, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

AGRAVADO(S):

MARJORY SILVA MENEZES SOUZA

VOTO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara:

De proêmio, consigno que o presente comporta juízo de admissibilidade positivo em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Reitero tratar-se de Agravo de Instrumento interposto por
MARJORY SILVA MENEZES SOUZA
em face da decisão interlocutória proferida pelo Juízo da
3ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT
, nos autos da Ação de Busca e Apreensão nº 1121099-37.2025.8.11.0041, ajuizada por
SAFRA CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.
, a qual deferiu liminar de busca e apreensão do veículo Volkswagen UP! Take
Up
!,
placa QBB8I78, objeto de contrato de alienação fiduciária.

O Juízo de origem fundamentou a concessão da medida na comprovação documental da relação contratual e na constituição em mora da devedora, mediante notificação extrajudicial encaminhada ao endereço indicado no instrumento contratual, reputando preenchidos os requisitos do Decreto-Lei nº 911/1969.

A Agravante, em suas razões recursais (ID 347195367), sustenta, em síntese, que a notificação extrajudicial seria inválida porque o Aviso de Recebimento foi assinado por terceira pessoa portadora de Doença de Alzheimer em estágio avançado, o que comprometeria sua capacidade cognitiva e impediria a efetiva transmissão do conteúdo da comunicação à devedora, havendo ainda divergência gráfica na assinatura aposta no AR.

Sustenta, adicionalmente, que a instituição financeira teria mantido tratativas de renegociação por meio de mensagens eletrônicas até poucos dias antes da execução da liminar, configurando comportamento contraditório vedado pelo ordenamento jurídico.

O Agravado, em suas contrarrazões (ID 361834399), defende a plena validade da notificação extrajudicial com fundamento no Tema 1.132 do Superior
Tribunal de Justiça, que dispensa a prova do recebimento pessoal pelo devedor, bastando o envio ao endereço contratual.

Refuta a tese de comportamento contraditório, argumentando que a manutenção de canais de negociação extrajudicial é prática legítima e compatível com o exercício regular do direito de ação, inexistindo acordo formalizado ou novação que pudesse suspender a exigibilidade da dívida.

A Agravante apresentou ainda Manifestação sobre Fato Novo Superveniente (ID 368686893), noticiando a transferência registral do veículo para o nome do Agravado junto ao DETRAN, ocorrida em 30/04/2026, durante a vigência do efeito suspensivo deferido por este Relator (ID 351635375), requerendo a anulação do ato, a aplicação de multa por ato atentatório à dignidade da justiça e a condenação por litigância de má-fé.

A Agravante formulou pedido de gratuidade da justiça, alegando insuficiência de recursos para arcar com as despesas processuais.

Contudo, conforme se verifica do ID 350055881, houve o recolhimento do preparo recursal no curso do processo, circunstância que torna prejudicada a apreciação do benefício nesta sede, porquanto a questão restou superada pelo próprio comportamento processual da parte.

Delineado o contexto fático-probatório e as teses devolvidas a esta instância revisora, passo à análise das questões suscitadas no recurso.

1) Nulidade da notificação extrajudicial por incapacidade cognitiva do terceiro recebedor

A controvérsia central do recurso reside na validade da notificação extrajudicial utilizada para constituir a Agravante em mora, pressuposto indispensável ao ajuizamento da ação de busca e apreensão, nos termos da Súmula 72 do Superior Tribunal de Justiça:

"A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente."

A Agravante sustenta que a notificação seria inválida porque o Aviso de Recebimento foi assinado pela Sra. Rosalina
Cheron
, pessoa portadora de Doença de Alzheimer em estágio avançado, comprovada por receituário médico juntado aos autos
(ID 347195367), o que a tornaria cognitivamente incapaz de compreender o conteúdo da correspondência e de transmiti-lo à devedora.

Acrescenta que a assinatura aposta no AR divergiria graficamente da assinatura habitual da recebedora.

O Agravado, por sua vez, invoca o Tema 1.132 do STJ, que fixou a seguinte tese:

"

Em ação de busca e apreensão fundada em contratos garantidos com alienação fiduciária (art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei n. 911/1969), para a comprovação da mora, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros
”

O art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei nº 911/1969, com a redação conferida pela Lei nº 13.043/2014, é expresso ao estabelecer que:

"
A
mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário.
"

A tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.132 é clara e não comporta exceções fundadas nas condições pessoais de quem recebeu a correspondência no endereço contratual.

A
ratio
do precedente é objetiva
no sentido que
o credor cumpre sua obrigação legal ao enviar a notificação ao endereço indicado pelo próprio devedor no instrumento contratual, sendo irrelevante, para fins de comprovação da mora, quem assinou o AR ou em que condições o recebimento se deu.

Ao devedor incumbe o dever de manter seu endereço atualizado e de organizar sua esfera doméstica de modo a receber comunicações com relevância jurídica, não podendo transferir ao credor os riscos decorrentes de sua própria desorganização ou das condições de terceiros que habitam ou frequentam o local indicado.

A alegação de incapacidade cognitiva da recebedora, fundada em receituário médico particular juntado unilateralmente pela Agravante, não possui aptidão para afastar a presunção de validade da entrega.

Inexiste nos autos qualquer sentença de interdição, termo de curatela ou pronunciamento judicial que reconheça formalmente a incapacidade civil da Sra. Rosalina
Cheron
.

Ademais, este Tribunal de Justiça já se pronunciou sobre a matéria em consonância com o Tema 1.132 do STJ, reconhecendo a validade da notificação enviada ao endereço contratual independentemente das circunstâncias do recebimento:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AUSÊNCIA DE PLANILHA DETALHADA. IRRELEVÂNCIA. MORA COMPROVADA POR NOTIFICAÇÃO ENVIADA AO ENDEREÇO CONTRATUAL. ALEGAÇÃO GENÉRICA DE ABUSIVIDADE. INSUFICIÊNCIA PARA ELIDIR A MORA. MANUTENÇÃO DA LIMINAR. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu liminar de busca e apreensão de veículo alienado fiduciariamente, sob alegação de inépcia da inicial por ausência de planilha detalhada do débito e de descaracterização da mora por suposta abusividade contratual. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a ausência de demonstrativo pormenorizado do débito inviabiliza a ação de busca e apreensão; e (
ii
) saber se alegações não comprovadas de abusividade contratual afastam a mora regularmente constituída. III. Razões de decidir 3. A ação de busca e apreensão em alienação fiduciária submete-se ao regime especial do Dec.-Lei nº 911/1969, que exige apenas a comprovação da relação contratual e da mora, sendo inexigível, na fase inicial, a apresentação de planilha detalhada do débito, providência típica das ações executivas. 4. A constituição da mora se aperfeiçoa com o envio de notificação ao endereço indicado no contrato, sendo irrelevante o efetivo recebimento pelo devedor, conforme entendimento consolidado do STJ, em prestígio aos princípios da boa-fé objetiva e da cooperação. 5. A alegação de abusividade contratual, desacompanhada de prova técnica idônea, não se mostra apta a descaracterizar a mora em sede de cognição sumária, tampouco a obstar a medida liminar de busca e apreensão. 6. A interrupção dos pagamentos, corroborada pelos próprios documentos juntados pelo devedor, evidencia o inadimplemento e legitima a medida constritiva, sendo irrelevantes tratativas extrajudiciais não formalizadas. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso desprovido. Tese de julgamento: “1. A ausência de planilha detalhada do débito não acarreta a inépcia da petição inicial em ação de busca e apreensão fundada em alienação fiduciária. 2. A notificação extrajudicial enviada ao endereço constante do contrato é suficiente para a constituição da mora, independentemente do recebimento pessoal pelo devedor. 3. A mera alegação de abusividade contratual, sem prova inequívoca, não afasta a mora nem impede a concessão da liminar de busca e apreensão.” Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXV; CPC,
arts
. 99, § 3º, e 798, I, b; Dec.-Lei nº 911/1969,
arts
. 2º, § 2º, e 3º. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.132; STJ, Súmulas 245 e 380; STJ,
AgInt
no
AREsp
1.799.718/SC, Rel. Min.
Antonio
Carlos Ferreira, 4ª Turma, j. 23.05.2022; TJMT, AI nº 1007094-62.2024.8.11.0000, Rel. Desa. Nilza Maria Possas de Carvalho, j. 02.07.2024. (N.U 1004433-42.2026.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/03/2026,
Publicado
no DJE 08/04/2026)

Diante desse quadro, a notificação extrajudicial encaminhada ao endereço contratual da Agravante, com entrega devidamente documentada pelo Aviso de Recebimento, cumpriu integralmente os requisitos legais e jurisprudenciais para a comprovação da mora, nos termos do art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei nº 911/1969 e do Tema 1.132 do STJ. A mora, portanto, restou validamente constituída.

2) Descaracterização da mora por comportamento contraditório da instituição financeira

A Agravante sustenta que o Agravado teria incorrido em comportamento contraditório
“
venire
contra
factum

proprium
”
ao manter tratativas de renegociação por meio de mensagens eletrônicas até poucos dias antes da execução da liminar, gerando legítima expectativa de solução consensual do conflito.

A tese não merece acolhimento.

O instituto do
venire
contra
factum

proprium
, expressão da boa-fé objetiva consagrada no art. 422 do Código Civil, pressupõe a presença cumulativa de elementos específicos: uma conduta anterior que gere confiança legítima na outra parte, a criação de expectativa fundada nessa conduta e um comportamento posterior incompatível que frustre essa expectativa, causando prejuízo concreto.

A simples existência de conversas informais por aplicativo de mensagens, sem a formalização de qualquer acordo, sem o pagamento de qualquer valor e sem a assunção de obrigação vinculante por parte do credor, não preenche esses requisitos.

O que os registros de mensagens demonstram é que o Agravado, no exercício regular de sua atividade de cobrança, apresentou propostas de renegociação à Agravante, as quais não foram aceitas nem cumpridas.

A manutenção de canais de negociação extrajudicial é prática legítima, compatível com os princípios da boa-fé e da função social do contrato, e não implica renúncia ao direito de ação nem suspensão da exigibilidade da dívida.

O credor não está obrigado a aguardar indefinidamente a conclusão de tratativas informais antes de exercer o direito de retomada do bem dado em garantia, sob pena de esvaziamento da própria sistemática do Decreto-Lei nº 911/1969.

A jurisprudência desta Câmara e deste Tribunal é firme nesse sentido:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO
EXTRAJUDICIAL ENVIADA AO ENDEREÇO CONTRATUAL. TRATATIVAS DE RENEGOCIAÇÃO SEM FORMALIZAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO. MANUTENÇÃO DA LIMINAR. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME: Agravo de Instrumento interposto por NADSON KLEITON PINTO DE SOUZA contra decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara de Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão n.º 1116115-10.2025.8.11.0041, ajuizada por BMW Financeira S.A. – Crédito, Financiamento e Investimento, deferiu liminar de busca e apreensão de veículo alienado fiduciariamente (BMW M3, Sedan
Competition
3.0, ano 2023). O agravante sustenta que deixou de adimplir apenas duas parcelas por dificuldades financeiras pontuais, que buscou regularizar o débito, mas a instituição financeira teria criado obstáculos à quitação, exigindo pagamento conjunto de parcelas e condicionando a regularização à entrega amigável do bem. Alega comportamento contraditório do credor e descaracterização da mora, requerendo efeito suspensivo e restituição do veículo. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: Há duas questões em discussão: (i) definir se a notificação extrajudicial enviada ao endereço constante do contrato, ainda que devolvida com a anotação “mudou-se”, é suficiente para constituir o devedor em mora nos termos do Decreto-Lei nº 911/1969; (
ii
) estabelecer
se
tratativas extrajudiciais de renegociação, sem formalização de acordo ou pagamento integral do débito, descaracterizam a mora ou configuram comportamento contraditório apto a afastar a liminar de busca e apreensão. III. RAZÕES DE DECIDIR: O art. 2º, §2º, do Decreto-Lei nº 911/1969 dispõe que a mora decorre do simples vencimento da obrigação e pode ser comprovada por notificação extrajudicial enviada ao endereço indicado no contrato, sendo desnecessária a assinatura do próprio destinatário. O Superior Tribunal de Justiça, no
AgInt
no
AREsp
1.125.547/RS e no Tema 1.132 (REsp 1.951.888/RS e REsp 1.951.662/RS), firma entendimento de que é suficiente o envio da notificação ao endereço contratual, dispensando-se a comprovação do recebimento pessoal. A devolução da notificação com a anotação “mudou-se” não afasta a regular constituição em mora quando comprovado o envio ao endereço indicado no contrato. A Súmula 72 do STJ estabelece que a comprovação da mora é requisito indispensável à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, requisito atendido no caso concreto. As conversas mantidas por aplicativo de mensagens evidenciam apenas tratativas preliminares de renegociação, sem formalização de acordo, emissão de boleto correspondente ou comprovação de pagamento das parcelas vencidas. A descaracterização da mora exige demonstração inequívoca de anuência expressa do credor ao recebimento do débito após o vencimento, sem ressalvas, ou a concessão de quitação plena, circunstâncias não verificadas. A mera existência de negociações extrajudiciais, desacompanhadas de formalização e cumprimento das condições ajustadas, não configura comportamento contraditório do credor nem impede o ajuizamento da ação de busca e apreensão. Precedentes do TJMT confirmam que tratativas de acordo sem formalização e quitação não afastam a mora regularmente constituída nem invalidam a liminar deferida. IV. DISPOSITIVO E TESE: Recurso desprovido. Tese de julgamento: A notificação extrajudicial enviada ao endereço indicado no contrato é suficiente para constituir o devedor em mora nos contratos regidos pelo Decreto-Lei nº 911/1969, ainda que devolvida com anotação de mudança. A existência de tratativas de renegociação, sem formalização de acordo ou pagamento integral do
débito, não descaracteriza a mora nem configura comportamento contraditório do credor fiduciário. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XI; Decreto-Lei nº 911/1969,
arts
. 2º, §2º, e 3º; CC/2002, art. 1.426; CPC, art. 219, parágrafo único. Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no
AREsp
1.125.547/RS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4ª Turma, j. 21.03.2019; STJ, REsp 1.951.888/RS e REsp 1.951.662/RS (Tema 1.132); STJ, Súmula 72; TJMT, AI nº 1028468-03.2025.8.11.0000, Rel. Des. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, j. 18.10.2025; TJMT, AI nº 1012638-94.2025.8.11.0000, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 21.07.2025. (N.U 1002467-44.2026.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/03/2026,
Publicado
no DJE 16/03/2026)

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO
FIDUCIÁRIA .
CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. ENDEREÇO CONTRATUAL. AVISO DE RECEBIMENTO COM A INFORMAÇÃO "AUSENTE
" .
VALIDADE. TEMA 1.132 DO STJ. COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO (VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM
) .
MERA TRATATIVA DE ACORDO NÃO FORMALIZADA. INEXISTÊNCIA. TEORIA DO ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL. INOVAÇÃO
RECURSAL .
SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
I .
Caso em exame 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu liminar de busca e apreensão de veículo objeto de contrato de financiamento com alienação fiduciária, em razão do inadimplemento do devedor. O agravante sustenta a invalidade da notificação extrajudicial, a ocorrência de comportamento contraditório do banco credor e o adimplemento substancial do contrato.
II .
Questão em discussão 2. Há três questões em discussão: (i) saber se a notificação extrajudicial enviada ao endereço contratual, com aviso de recebimento devolvido com a informação "ausente", é válida para constituir o devedor em mora; (
ii
) saber se a existência de tratativas de acordo não formalizadas configura comportamento contraditório (
venire
contra
factum

proprium
) a impedir a busca e apreensão; e (
iii
) saber se é possível conhecer da tese de adimplemento substancial não arguida na origem. III. Razões de decidir
3 .
Nos termos do Tema 1.132 do STJ, para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, basta o envio de notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato, dispensando-se a prova do recebimento, inclusive nas hipóteses em que o aviso retorna com a informação "ausente" ou "não procurado", pois é dever do devedor manter seu cadastro atualizado. 4. A mera existência de tratativas de acordo via aplicativo de mensagens, sem a efetiva formalização ou pagamento da dívida, não configura comportamento contraditório (
venire
contra
factum

proprium
) por parte do credor, nem o impede de exercer regularmente seu direito de ação para a retomada do
bem .
5. A tese de adimplemento substancial não submetida ao crivo do Juízo de origem configura inovação recursal, o que impede seu conhecimento sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição. IV. Dispositivo e tese
6 .
Recurso de Agravo de Instrumento desprovido. Agravo Interno prejudicado. Tese de julgamento: "1. A notificação extrajudicial enviada ao endereço contratual é válida para a constituição
em mora do devedor fiduciante, ainda que o aviso de recebimento retorne com a informação 'ausente', nos termos do Tema 1 .132 do STJ. 2. A existência de tratativas de acordo não formalizadas não configura comportamento contraditório a impedir a busca e apreensão.
3 .
É vedado o conhecimento de matéria não suscitada na origem, por configurar inovação recursal." Dispositivos relevantes citados: Decreto-Lei nº 911/1969, art. 2º, § 2º; CC/2002, art.
422 .
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.132 (REsp 1.951.662/RS); STJ,
AREsp
2 .070.807/SP; TJMT, AI 1028468-03.2025.8 .11.0000; TJMT, AC 1019965-60.2020.8 .11.0002. (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10377523520258110000, Relator.: RICARDO GOMES DE ALMEIDA, Data de Julgamento: 03/03/2026, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 11/03/2026)

No mesmo sentido, o Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que a mora decorre automaticamente do vencimento da obrigação, sendo irrelevantes tratativas posteriores não concluídas para afastar seus efeitos jurídicos.

A mera perspectiva de acordo, sem sua efetiva consumação, não tem o condão de paralisar o exercício regular do direito de ação pelo credor fiduciário.

Registre-se, ainda, que a omissão do credor em comunicar previamente o ajuizamento da ação ao devedor não configura violação a qualquer dever legal ou contratual.

Não existe no ordenamento jurídico brasileiro norma que imponha ao credor o dever de informar o devedor inadimplente sobre a propositura de ação judicial antes de seu ajuizamento, sendo a citação o ato processual adequado para esse fim.

A ausência de tal comunicação, portanto, não pode ser qualificada como comportamento desleal ou contraditório.

Afastada a tese de comportamento contraditório, confirma-se que a mora foi regularmente constituída e que a ação de busca e apreensão preenche todos os pressupostos legais para o seu regular prosseguimento.

3) Ausência de pressuposto processual de validade da ação de busca e apreensão

A Agravante noticiou, por meio de Manifestação sobre Fato Novo Superveniente (ID 368686893), que o Agravado promoveu a transferência registral do veículo para o próprio nome junto ao DETRAN em 30/04/2026, durante a vigência do efeito suspensivo deferido por este Relator, requerendo a anulação do ato, a aplicação
de multa por ato atentatório à dignidade da justiça e a condenação por litigância de má-fé.

Antes de examinar a conduta do Agravado, impõe-se verificar se a ação de busca e apreensão preenchia, desde a sua propositura, os pressupostos processuais de constituição e desenvolvimento válido, notadamente a regular constituição em mora da devedora e a observância do prazo legal para purgação.

Conforme amplamente demonstrado no
item 1
deste voto, a notificação extrajudicial foi encaminhada ao endereço contratual da Agravante, com entrega documentada pelo Aviso de Recebimento, cumprindo integralmente os requisitos do art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei nº 911/1969 e do Tema 1.132 do STJ.

A mora, portanto, restou validamente constituída, e a ação de busca e apreensão foi regularmente aparelhada desde o seu ajuizamento, preenchendo o pressuposto processual de validade exigido pela Súmula 72 do STJ.

Com o cumprimento da medida liminar exarada pelo juízo na origem em 26/01/2026,
abriu-se à Agravante o prazo de
05
dias para o pagamento da integralidade da dívida pendente e a consequente recuperação do bem, nos termos do art. 3º, § 1º, do Decreto-Lei nº 911/1969.

Esse prazo, conforme tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.279, tem seu termo inicial na data da execução da medida liminar, e não da citação ou de qualquer outro ato processual posterior
.

Não tendo a Agravante procedido à purgação da mora no prazo legal, consolidou-se, de pleno direito, a propriedade plena do bem em favor do credor fiduciário, nos termos do art. 3º, § 2º, do Decreto-Lei nº 911/1969.

A transferência registral do veículo para o nome do Agravado junto ao DETRAN, efetivada em 30/04/2026, constitui, portanto, ato jurídico consequente e necessário à consolidação da propriedade já operada por força de lei, não configurando qualquer ilicitude ou descumprimento de ordem judicial.

É certo que, ao tempo da transferência registral, vigorava o efeito suspensivo deferido por este Relator (ID 351635375).

Contudo, reconhecida neste julgamento colegiado a validade da constituição em mora e a regularidade da liminar de busca e apreensão, com o consequente desprovimento do Agravo de Instrumento e a revogação do efeito suspensivo, todos os atos praticados pelo Agravado na sequência da execução da liminar
,
inclusive a
consolidação da propriedade e a transferência registral do bem
,
revelam-se juridicamente legítimos, porquanto
fundados
em direito que ora se confirma.

A revogação do efeito suspensivo opera retroativamente, restabelecendo a plena eficácia da decisão de origem desde a data de sua prolação, de modo que os atos praticados com base na consolidação da propriedade não podem ser qualificados como ilícitos à luz do resultado ora proclamado.

Acrescente-se, ainda, que as decisões liminares e os efeitos suspensivos concedidos em sede recursal ostentam natureza eminentemente precária e provisória, sujeitando-se a revisão a qualquer tempo, inclusive por ocasião do julgamento definitivo do mérito pelo órgão colegiado.

Não há, portanto, que se cogitar de descumprimento de ordem judicial quando os atos praticados pela parte são posteriormente legitimados pelo próprio julgamento que revoga a medida anteriormente concedida, porquanto a precariedade é atributo intrínseco da tutela provisória e o risco de sua revogação integra o espectro de consequências que a parte beneficiária deve suportar.

Nesse sentido
:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REVOGAÇÃO DE LIMINAR. EFEITOS EX
TUNC .
COBRANÇA DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. I. CASO EM EXAME:
1 .
Embargos de declaração opostos contra decisão que manteve a cobrança de crédito tributário, incluindo juros e multa, referente ao período em que vigorou liminar posteriormente revogada por sentença de improcedência no processo nº 097/1.14.0000840-
7.II
. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:1. A questão em discussão consiste na alegação de contradição na decisão embargada ao afirmar que a embargante agiu com "dolo ou fraude" quando sua conduta estaria pautada na boa-fé e no estrito cumprimento de ordem judicial que lhe era
favorável.III
. RAZÕES DE DECIDIR:
1 .
Os embargos de declaração são cabíveis apenas nas hipóteses específicas previstas no art. 1.022 do CPC/2015, quando houver obscuridade, contradição ou omissão em questão sobre a qual deveria o juiz ou tribunal pronunciar-se necessariamente.
2 .

A revogação da medida liminar produz efeitos
ex

tunc
, retroagindo à data de sua concessão e retornando as partes ao status quo ante, conforme a natureza precária da tutela provisória prevista no art. 296 do CPC
. 3. A sentença de improcedência no processo nº 097/1 .14.0000840-7 reconheceu a legalidade da "Nota 05" do Art. 32 do RICMS/RS e revogou a liminar anteriormente concedida, sem qualquer modulação de efeitos.
4 .
Na ausência de modulação expressa, prevalece a regra geral de retroatividade dos efeitos da revogação da liminar, considerando-se como se a autorização judicial para aproveitamento dos créditos presumidos nunca tivesse existido. 5. A pretensão da parte embargante constitui tentativa de reexame da matéria julgada desfavoravelmente, o que não é possível em sede de embargos de
declaração.IV
. DISPOSITIVO:1. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
DESACOLHIDOS.(
Agravo de Instrumento, Nº
52959724420258217000, Vigésima Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator.:
Liselena

Schifino
Robles Ribeiro, Julgado em: 21-11-2025)

(TJ-RS - Agravo de Instrumento: 52959724420258217000 PORTO ALEGRE, Relator:
Liselena

Schifino
Robles Ribeiro, Data de Julgamento: 21/11/2025, Vigésima Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: 21/11/2025)
(grifo nosso)

Nesse contexto, os pedidos formulados na
manifestação retro, quais sejam
anulação da transferência registral, aplicação de multa por ato atentatório à dignidade da justiça e condenação por litigância de má-fé
,
ficam
prejudicados
em razão do julgamento de mérito ora proferido, que reconhece a legitimidade da medida constritiva, da consolidação da propriedade fiduciária e de todos os seus efeitos jurídicos subsequentes.

AGRAVO INTERNO

Anoto que, no caso, a apreciação do agravo interno antes do agravo de instrumento caminha em desencontro aos princípios daefetividade e da razoável duração do processo, já que o agravo interno analisará apenas os efeitos atribuídos ao agravo de instrumento, enquanto, o julgamento do agravo de instrumento conclui a cognição da questão controvertida na decisão interlocutória proferida em primeira instância, de modo que, engloba o objeto do agravo interno.

Nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. JULGAMENTO DE MÉRITO SUPERVENIENTE. PREJUÍZO DO AGRAVO INTERNO. RECURSO ACOLHIDO SEM ALTERAÇÃO DO JULGADO. I. Caso em exame Embargos de declaração opostos por concessionária de serviços públicos em face de acórdão proferido em agravo de instrumento, com alegação de omissão quanto à ausência de análise de agravo interno interposto contra decisão que indeferiu tutela recursal antecipada. II. Questão em discussão A questão em discussão consiste em verificar se há omissão no acórdão por não apreciação expressa de agravo interno interposto contra decisão monocrática que indeferiu tutela de urgência, diante do julgamento superveniente do mérito do agravo de instrumento. III. Razões de
decidir
Constatada
a interposição de agravo interno contra decisão monocrática que indeferiu tutela antecipada, anteriormente ao julgamento colegiado do agravo de instrumento. Considerando o julgamento definitivo do agravo de instrumento, restou prejudicada a análise do agravo interno, ante a perda superveniente de seu objeto, conforme jurisprudência consolidada
. IV. Dispositivo e tese Embargos de declaração acolhidos, exclusivamente para suprir a omissão apontada, julgando prejudicado o agravo interno, sem alteração no conteúdo do acórdão anteriormente proferido. Tese de julgamento: "1. A superveniência do julgamento do mérito do agravo de instrumento prejudica o exame de agravo interno interposto contra decisão monocrática que indeferiu tutela recursal, por perda de objeto." Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 1.021, §1º, e 1.022. Jurisprudência relevante
citada: TJMT, AI nº 1008158-73.2025.8.11.0000, Rel. Des. Carlos Alberto A. da Rocha, 3ª Câmara de Direito Privado, j. 23.05.2025. (N.U 1008158-73.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/05/2025,
Publicado
no DJE 26/05/2025) (grifo nosso)

Desse modo, em razão do julgamento do mérito do agravo de instrumento, no qual foi proferida a decisão agravada por este Agravo Interno, julgo prejudicado o recurso, ante a ocorrência da perda superveniente de objeto.

Conclusão

Por todo o exposto, conheço do Agravo de Instrumento e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, revogando o efeito suspensivo anteriormente concedido por decisão monocrática (ID 351635375) e mantendo integralmente a
r. decisão recorrida.

Declaro prejudicados os pedidos formulados
pela Recorrente
(ID 368686893), em razão da legitimidade dos atos praticados pelo Agravado na sequência da execução da liminar.

Julgo, ainda,
prejudicado o Agravo Interno
interposto pelo Agravado (ID 358010373), por perda superveniente de objeto.

É
como voto
.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2026